Tribunal: TJDFT
Processo: 0734923-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONVERSÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula no 267 do STF, é inadmissível o manejo do writ como sucedâneo recursal, conforme se pode ver: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
2. Para a admissão da impetração é necessário: (a) que a decisão judicial combatida não seja sujeita a recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, que não haja recurso apto a sustar a eficácia do ato impugnado e (b) que a decisão combatida seja manifestamente ilegal ou abusiva, ou seja, a existência de direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal.
3. Persistindo a irresignação dos agravantes com relação à mantença do seu patrimônio (não demolição do imóvel) e/ou posterior produção probatória para fins de apuração de suposto ilícito penal, fica facultado o manejo do recurso de apelação, nos moldes do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Embora tal recurso não seja dotado de efeito suspensivo automático (ope legis), é lícito aos recorrentes pleitear a atribuição do efeito suspensivo por meio da via mandamental (limitada sua cognição à atribuição ou não de efeito suspensivo ao recurso).
4. Descabida a utilização do mandado de segurança como forma de impugnar decisão judicial proferida em cautelar inominada de natureza penal, ante a proibição de manejo do writ como substituto recursal.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.